Tribunal: TJPA
Processo: 0043275-85.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043275-85.2012.8.14.0301
APELANTE: CLOVIS ALBERTO PINTO DA SILVA TORRES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - ABONO SALARIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL - MANIFESTO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DE TAL VERBA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Conforme se infere da legislação afeta à matéria, observa-se ser império de lei o caráter emergencial para a concessão do abono salarial, sendo uma gratificação de serviço, de caráter transitório, que pode ser retirada a qualquer momento. 2. Assim, uma vez constatada a natureza transitória do abono salarial, não se pode admitir o seu recebimento e incorporação aos proventos de inatividade. 3. Recursos Conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, em
Conhecer dos Recursos e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interposta pelo por
CLÓVIS ALBERTO PINTO DA SILVA
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pela juíza de direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária nº 0043275-85.2012.8.14.0301 interposta contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
,

julgou improcedente os pedidos da exordial.

Em síntese, na exordial relatou o autor que é militar da reserva remunerada e quando a sua passagem para a inatividade, através da Portaria nº 2189, de 25 de maio de 2012, o abono salarial que foi instituído pelo Estado do Pará, e era pago ininterruptamente, foi suprimido de seus proventos, ato que afirma contrariar o Decreto nº 2.838/98 e ferir as garantias da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido. Ao final, requereu a concessão liminar da tutela antecipada e a procedência da ação em caráter definitivo, a fim de que fosse determinado o pagamento do abono salarial com a condenação do recorrido ao pagamento dos valores retroativos.

Sobreveio sentença que julgou totalmente improcedente a ação, sob o fundamento de que o abono salarial constitui verba de natureza transitória, razão pela qual não pode ser incorporada aos vencimentos básicos e tampouco ser estendida para a aposentadoria. Condenou ainda, condenando o requerente ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa face a justiça gratuita concedida.

Inconformado com os termos da sentença, o autor da ação interpôs o primeiro Recurso de Apelação em exame, alegando em síntese a não configuração do
caráter propter laborem
do abono salarial, apresentando, na verdade, caráter permanente, pois concedido de maneira geral e permanente aos servidores, razão pela qual requereu o conhecimento e provimento do seu recurso com o fim de ter reconhecido plenamente os pedidos formulados na inicial. (ID 1600927)

O IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso da autora (ID 1600928).

O Ministério Público também interpôs Recurso de Apelação (ID 1600930), alegando em síntese a ausência do caráter emergencial e transitório do abono salarial, tendo o abono se convertido em verdadeiro reajuste remuneratório, devendo ser pago a todos os militares ativos e inativos. Requereu assim, a reforma da sentença com a procedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões do IGEPREV pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 1600933).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelações. (Id nº 1868627)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do das apelações cíveis, passando a análise conjunta do mérito.

O cerne da questão está em verificar a possibilidade ou não da incorporação do abono salarial.

Sobre o tema, assente o entendimento nesta egrégia Corte de que o abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/1997, posteriormente modificado pelo Decreto nº 2.836/1998, possui
caráter transitório e emergencial
, o que inviabiliza a sua incorporação aos proventos de aposentadoria dos servidores militares.

O Superior Tribunal de Justiça diante de inúmeros processos oriundos deste Estado, em sucessivas decisões, tem enfatizado o caráter não permanente do aludido abono, tornando-o, repisa-se, insuscetível de incorporação aos proventos de aposentadoria, senão vejamos:

SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS - ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98 -
INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER TRANSITÓRIO.
1 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto tem caráter transitório. 2 - Precedente (ROMS nº 15.066/PA). 3 - Recurso conhecido, porém, desprovido. (STJ, RMS 13.072/PA, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2003, DJ 13/10/2003, p. 377).

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA.
SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ - RMS Nº 29.461 – PA- RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃ O REIS JÚNIOR – julgado 21/11/2013)
.

Destarte, o
abono salarial
se trata de uma vantagem pecuniária cuja finalidade é a de melhorar a situação financeira do servidor, sendo concedido nos termos do art. 1º, do Decreto Estadual nº 2.219/97 aos militares
em atividade
,
in verbis:

Art. 1º. Fica concedido abono, em caráter emergencial, aos policiais civis, militares e bombeiros militares, em atividade, pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, consoante o abaixo especificado:

(...) omissis.

Como dito, este egrégio Tribunal de Justiça tem enfrentado com relativa frequência a matéria dos presentes autos, tendo as câmaras cíveis reunidas reafirmado, por unanimidade,
que o abono recebido pelos militares apresenta natureza transitória,
o que retira a possibilidade de incorporação do aludido benefício e, consequentemente, considerá-lo nos cálculos previdenciários quando da passagem do militar ativo para a inatividade:

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ABONO SALARIAL. NATUREZA TRANSITÓRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA À UNANIMIDADE. 1 (...) 4. Trata-se de uma discussão que não é nova neste e. Tribunal, existindo uma série de precedentes no sentido de considerar a natureza temporária e emergencial desse abono salarial, insuscetível, portanto, de ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar. 5. Diante disso, resta patente que os impetrantes não possuem direito líquido e certo a incorporação das parcelas do abono salarial as remunerações dos servidores militares da ativa. 6. Segurança denegada à unanimidade. (201430007547, 137360, Rel. Jose Maria Teixeira do Rosário, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgado em 26/08/2014, Publicado em 05/09/2014)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL E GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO À GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. ABONO SALARIAL. PARCELA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJPA. 201330272464, 139732, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 30/10/2014, Publicado em 03/11/2014).

Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões do STJ: RMS n. 26.664/PA, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 9/11/2011; RMS n. 11.928/PA, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 28/05/2008, e RMS n. 22.384/PA, Ministro Gilson Dipp, DJ 27/04/2007.

No mais,
a extensão de vantagens concedidas aos servidores ativos para os inativos, pelo critério da isonomia,
pressupõe a existência de lei, segundo a orientação firmada pelo STF, o que não ocorre no presente caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual.

Em outras palavras, as vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem ser previstas em lei e não em decretos, como
in casu
.

Precedente do colendo STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMNISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1.

As normas contidas no artigo 40, §8º, da Constituição do Brasil, são auto-aplicáveis.
A revisão dos proventos de aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos.

2.

Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.

3.

3. Reexame de cláusulas de contrato. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 701734 AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe-102 DIVUL 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL – 02322-11 PP-02218)

Transcrevo excerto da decisão proferida no RMS nº 26.664-PA de lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, cujos fundamentos adoto para o deslinde da causa como razão de decidir e evitar repetição desarrazoada,
in verbis
:

Cinge-se a controvérsia dos autos em saber se o Abono concedido aos Policiais Civis e Militares do Estado do Pará pode ser incorporado aos proventos da inatividade.

O Abono em questão foi concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/97, que assim dispôs:

“Fica concedido abono, em caráter emergencial, aos policiais civis, militares e bombeiros militares, em atividade, pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militares, consoante o abaixo especificado: (...)"

Posteriormente, o Abono teve sua concessão prorrogada e seu valor majorado pelo Decreto nº 2.836/98, que no artigo 2º previu expressamente o seguinte:

"O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Denota-se, pois, que o legislador estadual pretendeu conceder um abono aos policiais em caráter transitório e emergencial, ante a situação específica que tais servidores se encontravam naquele momento no Estado. Extrai-se, ainda, que a intenção do legislador foi, transitoriamente, estimular os policiais com um abono, haja vista a peculiar natureza da atividade por estes desenvolvida.

Destarte, não há como se dar ao referido abono caráter permanente quando a própria lei estabeleceu-o emergencial e transitório. Assim o fez exatamente para incentivar os servidores naquele momento, até que um reajuste posteriormente fosse deferido.

Desse modo, não se tratando de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria
.

É extremamente relevante ressaltar que o abono salarial não compõe a base de cálculo para contribuição previdenciária, logo não existe motivo para que se considere a possibilidade de incorporação da vantagem para pagamento de benefício de aposentadoria, conforme pacificamente entendido neste Tribunal.

Dessa forma, diante do entendimento desta Corte,
não há que se falar em incorporação do abono salarial, dado seu caráter transitório,
devendo ser mantida a improcedência, afastando-se a incorporação da referida gratificação.

Ademais, depreende-se que a Emenda Constitucional nº 41/2003 superou a questão da paridade dos proventos dos servidores aposentados em reação aos servidores ativos, mantendo a dita paridade somente às situações de apresentação anteriores à sua publicação (31/12/2003), o que exclui o presente caso, pois o autor foi transferido para a reserva remunerada em 25/05//2012, portanto, após a referida Emenda.

Ante o exposto
, conheço das Apelações Cíveis e nego-lhes provimentos
, mantendo
in tontum
a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 22/06/2020